Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2023-TCU-Plenário Considerando a petição designada de embargos de declaração, apresentada pelo espólio de José Agostinho de Carvalho Neto (peças 768-769), na pessoa da respectiva inventariante (Maria Gelul Assen Carvalho - peça 503, p. 14), com vistas a tornar insubsistente a multa aplicada ao autor da herança, diante do falecimento do responsável em momento anterior à prolação do acórdão condenatório ( Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio); Considerando que o falecimento do aludido responsável ocorreu em 31/10/2011 (informação extraída do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - peça 635; e peça 503, p. 13), antes, portanto, da prolação do Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário , o qual havia aplicado multa àquele agente e a outros responsáveis arrolados na representação; Considerando que o Tribunal já havia, mediante o Acórdão 445/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, excluído o nome de José Agostinho de Carvalho Neto do rol de agentes sancionados com multa pelo Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário ; Considerando, contudo, que, por equívoco de natureza material constante dos Acórdão 308/2021-TCU-Plenário , o nome do responsável voltou a figurar dentre os agentes sancionados; e Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 841); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e incisos I e II do art. 494 do Código de Processo Civil, em: a) excluir o nome de José Agostinho de Carvalho Neto (CPF XXX.046.673-XX) dos itens 9.4 e 9.4.3 do Acórdão 308/2021-TCU-Plenário e do item "b" do Acórdão 1910/2021-TCU-Plenário ; e b) comunicar ao espólio de José Agostinho de Carvalho Neto a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.112/2007-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.496/2007-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Betty Grandszuldzycer (XXX.653.197-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Cláudio Vasconcelos Frota (XXX.028.033-XX); Darlan Cunha Lima (XXX.536.953-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Firmino Pereira de Sousa Filho (XXX.415.408-XX); Francisco Antônio Rodrigues Pereira (XXX.818.413-XX); Francisco Roberto Brasil de Souza (XXX.074.273-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); Frutan Frutas do Nordeste do Brasil S.A. (23.508.336/0001-65); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jorge Luis Branco Aguiar (XXX.400.613-XX); Jose Agostinho de Carvalho Neto (XXX.046.673-XX); Jose Valter Bento de Freitas (XXX.539.313-XX); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Macedo Barbosa (XXX.607.543-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Luiz Alberto Cruz de Oliveira (XXX.775.095-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Maria das Gracas de Britto Lobao Melo (XXX.288.647-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Natalino Rabinovitch (XXX.232.317-XX); Naum Roberto Ryfer (XXX.695.127-XX); Nicola Moreira Miccione (XXX.011.483-XX); Nina Ester Palatnik Ryfer (XXX.214.147-XX); Pedro Lopes de Oliveira Filho (XXX.191.584-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Raimundo Francisco Lobao Melo (XXX.136.407-XX); Raimundo Nonato Gonçalves Júnior (XXX.812.203-XX); Ricardo Augusto de Lima Braga (XXX.117.103-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX); Zeila Sabry Azar (XXX.043.503-XX). 1.3. Recorrente: Maria Gelul Assen Carvalho (XXX.912.623-XX). 1.4. Interessados: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Frutan - Frutas do Nordeste do Brasil Sa (23.508.336/0001-65); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Paulo Roberto Medeiros Braun (XXX.771.483-XX). 1.5. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.6. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.10. Representação legal: Edson Castelo Branco Dominici Junior (8563/OAB-MA), representando Jose Agostinho de Carvalho Neto; Lais de Moura Bezerra Cavalcanti (17.286/OAB-PE), representando Augusto Bezerra Cavalcanti Neto; Cecilia Lopes Neves Baptista (27.272/OAB-PE), Rogerio Neves Baptista (7.196/OAB-PE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando José Andrade Costa; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Edilson Silva Ferreira; Ari Barbosa Ferreira, Ana Paula Vitoriano Alves da Silva e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI) e Hercilio Jose Binato de Castro (141889/OAB-RJ), representando Nicola Moreira Miccione; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Roberto Smith; Jaivan Carvalho Moura (10935/OAB-PI), Adriano Martins de Holanda (5794/OAB-PI) e outros, representando Francisco das Chagas Sousa Lopes. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.